Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713175-05.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIS EDUARDO BORGES DA SILVA CASTRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O réu, após apresentadas as razões de recurso, requereu a nulidade da audiência de instrução e dos atos subsequentes, alegando falta de intimação para o ato (IDs 73864871 e 73965260). Indeferido o pedido (ID 74107952), em nova petição, pede seja declarada a nulidade do processo em razão da falta de citação. A nulidade de ID 74337217 será examinada no julgamento da apelação. Aguardem-se as contrarrazões. Com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES